Tribunal: TJDFT
Processo: 0718223-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Ademais, inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o princípio da efetividade da tutela executiva.
2. No caso, não há possibilidade de desconstituir a penhora, em substituição aos imóveis apontados pelo agravante, porquanto já houve tentativa infrutífera de penhora dos aludidos bens. Além disso, não se mostra crível a alegação de que o alimentante só possui a renda proveniente do imóvel penhorado para pagamento da pensão, haja vista que a argumentação do próprio agravante de que possui outros bens suficientes para satisfazer a obrigação, que supera R$ 1.500.000,00, evidencia que a parte possui elevado patrimônio.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.